Tribunal: STF
Processo: Rp 1496
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO  PARA INTERPRETAÇÃO DE LEI OU ATO NORMATIVO FEDERAL
OU ESTADUAL.
- COM O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 5 DE OUTUBRO DE 1988, O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL JA NÃO TEM MAIS COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR
REPRESENTAÇÃO CUJO OBJETIVO SEJA INTERPRETAR LEI OU ATO NORMATIVO
FEDERAL OU ESTADUAL; E, COMO TAL INSTITUTO JURÍDICO INEXISTE NA NOVA
ORDEM CONSTITUCIONAL, ESTA AÇÃO NÃO SE ENQUADRA NA PRORROGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO ART. 27, PARAGRAFO 1., DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, CONFORME DECIDIU O
PLENÁRIO DO STF RELATIVAMENTE AO PROCESSO DE AVOCAÇÃO (SESSAO
DE 12.10.88).
RP  PREJUDICADA.